Tribunal: TJMT
Processo: 1011495-12.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-02
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
Agravo de Instrumento no 1011495-12.2021.8.11.0000
Agravante: Ademilson Lorenzon
Agravado: Estado de Mato Grosso
Vistos, etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Ademilson Lorenzon em face da decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Obrigação de Entregar Coisa Certa n. 1042818-77.2019.8.11.0041 movida em desfavor do Estado de Mato Grosso, que, declinou da competência em favor da Seção Judiciária do Estado de Mato Grosso para avaliar a necessidade de redirecionamento da demanda em desfavor da União Federal.
Aduz, em síntese, que ajuizou Ação de Obrigação de Fazer em desfavor do Estado de Mato Grosso, objetivando o fornecimento dos medicamentos Revlimid (Lenalidomida) 50mg e Dalinvi (Daratumumabe) – 16 mg, conforme prescrição médica, em razão do seu diagnóstico de Mieloma Múltiplo (CID 10 C90.0), em fase de metástase avançada.
Afirma que, apesar de concedida a antecipação de tutela em 27/09/2019, em razão do renitente descumprimento da ordem judicial por parte do Estado de Mato Grosso, o Agravante estaria realizando as sessões de quimioterapia que lhe são necessárias, na rede privada, por meio de sucessivos bloqueios judiciais.
Assevera que, recentemente, após a troca de titularidade de Magistrados na 4a Vara Especializada de Fazenda Pública da Capital, o Juízo Singular, sob o fundamento de que a responsabilidade pelo financiamento do tratamento vindicado seria da União e à vista da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no tema 793 de repercussão geral, incluiu de ofício a União Federal no polo passivo da lide com a consequente determinação do envio dos autos à Justiça Federal que, ao seu entender, possuiria competência de forma absoluta para o julgamento da causa.
Argumenta que tal decisão ocasionou a interrupção de seu tratamento, expondo-o ao risco de morte.
Defende a necessidade de reforma da decisão agravada, sob o argumento de que, a Constituição Federal, ao fixar como solidária a responsabilidade dos entes federados na prestação à saúde, visou assegurar ao cidadão o direito de buscar guarida em quaisquer deles nos momentos de enfermidade, facilitando com isso o acesso à tutela jurisdicional de saúde; e, ainda que sejam eles solidariamente obrigados ao fornecimento do tratamento requerido pela parte Agravante, cabe a esta, quando do ingresso da ação, na condição de autora, decidir contra quem deseja demandar, porque a solidariedade obrigatória não traduz litisconsórcio necessário.
Pontua, ainda, que, o Supremo Tribunal Federal, em 23/05/2019, por ocasião do julgamento dos Embargos Declaratórios opostos no RE no 855.178 com repercussão geral (tema 793), manteve a tese da responsabilidade solidária, sendo que a questão que envolve medicamentos e tratamentos não padronizados foi simplesmente retirada do julgamento em seu decorrer, após reflexões feitas pelo Ministro Gilmar Mendes, ante a preocupação de que a questão dos medicamentos não inseridos no SUS poderia implicar em proteção insuficiente do direito à saúde, motivo pelo qual decidiu-se que a apreciação de tal temática seria excluída do julgamento.
Assevera, também que, o referido julgado reafirmou a jurisprudência já consolidada pelo STF de que, nas demandas prestacionais na área da saúde, prevalece o entendimento de que existe responsabilidade solidária dos entes federados, o que implica em concluir que o polo passivo destas ações pode ser composto por qualquer um deles, isolada ou conjuntamente; razão pela qual entende que, não se mostra cabível ao Juízo modificar a composição do polo passivo da lide.
Afirma que a decisão agravada, por uma via transversa, efetuou o chamamento da União ao processo sem que a obrigatoriedade de sua presença no polo passivo da relação jurídica processual houvesse sido determinada pelo Supremo Tribunal Federal na apreciação do tema 793 (RE no. 855.178/SE), prática essa que não seria admitida, conforme decidiu o STJ ao apreciar o REsp n. 1203244-SC, afetado para julgamento pela sistemática de recursos repetitivos.
Frisa que a referida decisão também representa violação aos artigos 264 e 265 do Código Civil, os quais estabelecem que, há solidariedade, quando na mesma obrigação concorre mais de um credor, ou mais de um devedor, cada um com direito, ou obrigado, à dívida toda e que esta resulta da lei ou da vontade das partes.
Ressalta, por fim, que a própria lei do SUS (no. 8080/1990), em seu artigo 35, VII, regula a possibilidade de recomposição de danos, e estabelece que o embate administrativo e financeiro, inclusive quanto a eventual ressarcimento do atendimento a serviços prestados para outras esferas de governo, deverá acontecer pela via administrativa
Por essas razões, pugna pela concessão do efeito suspensivo ao recurso, para cessação da eficácia da decisão judicial de ID no. 59234608, no que toca à inclusão da União no polo passivo da lide e remessa do feito às Varas Federais, determinando-se a análise, inclusive, do novo pedido de bloqueio de verbas públicas, formulado pelo agravante junto ao ID no. 56195348, necessárias para a manutenção do tratamento do Recorrente através da rede particular (7o, 8o e 9o ciclos), diante do parcial descumprimento da liminar por parte do Estado de Mato Grosso, oficiando-se à instância originária para cumprimento do decidido.
Os documentos foram juntados eletronicamente.
A certidão de ID n. 92640493 atesta que a parte Agravante é beneficiária da assistência judiciária gratuita.
É o relatório.
Decido.
Inicialmente, ressalto que o Superior Tribunal de Justiça adotou o entendimento no sentido de que a decisão interlocutória sobre competência pode desafiar a interposição de agravo de instrumento.
Nesse sentido:
PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA. IMPREVISÃO EXPRESSA DE POSSIBILIDADE DE INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO EM DESFAVOR DE DECISÃO INTERLOCUTÓRIA RELACIONADA A COMPETÊNCIA. VEDAÇÃO DA UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO RECURSAL DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. WRIT DISTRIBUÍDO APÓS ESCOADO O PRAZO DECADENCIAL DE 120 DIAS, PREVISTO NO ART. 23 DA LEI N. 12.016/2009.
I - Cumpre destacar inicialmente que a decisão impugnada no presente writ, qual seja, a decisão do Juízo da Vara Federal que declinou da competência para o Juizado Especial Federal, foi proferida no dia 16/6/2016 (fl. 64). Os autos foram então reautuados e redistribuídos apenas no dia 25/7/2016. II - Esses fatos são relevantes para esclarecer que o recorrente, ao contrário do afirmado em sua peça recursal, teve tempo hábil para interpor o competente agravo de instrumento contra a referida decisão.
III - Em que pese o art. 1.015 do CPC/2015 não prever expressamente a interposição de agravo de instrumento em desfavor de decisão interlocutória relacionada a competência, o próprio recorrente considerou possível a utilização do recurso, sem contudo promover a sua interposição, conforme afirmado à fl. 185.
IV - O Superior Tribunal de Justiça adotou o entendimento no sentido de que a decisão interlocutória sobre competência pode desafiar a interposição de agravo de instrumento, corroborando o entendimento de boa parte da doutrina. Nesse sentido: REsp n. 1.679.909/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 14/11/2017, DJe 1/2/2018 .
V - O recorrente se utiliza do presente writ como sucedâneo recursal do agravo de instrumento, o que é vedado nos termos do art. 5o, II, da Lei n. 12.016/2009. Nesse sentido, colhe-se os seguintes precedentes: AgInt no MS n. 23.159/DF, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, julgado em 29/11/2017, DJe 5/12/2017; RMS n. 54.969/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 10/10/2017, DJe 23/10/2017; AgInt no RMS n.
53.499/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 26/6/2018, DJe 1/8/2018.
VI - O ato judicial impugnado foi proferido no dia 16/6/2016. Ocorre que o presente writ somente foi distribuído no dia 14/12/2016, conforme certidão de fl. 94, após escoado o prazo decadencial de 120 dias, previsto no art. 23 da Lei n. 12.016/2009.
VII - Agravo interno improvido. (AgInt no RMS 55.990/PR, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/02/2019, DJe 14/02/2019). [Destaquei]
Preenchidos os requisitos de admissibilidade previstos nos artigos 1.015 e seguintes do CPC, passo à análise do pedido de antecipação da tutela recursal.
O artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil prevê que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso de agravo de instrumento e o artigo 995, parágrafo único do mesmo diploma legal estabelece que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Da análise do caderno recursal, verifico que o Agravante logrou êxito em demonstrar os requisitos ensejadores da tutela recursal que, a princípio, estão configurados com toda documentação e exposição contida na peça de interposição.
In casu, verifica-se em análise sumária, que o declínio da competência para a Justiça Federal se afigura desarrazoado, porquanto em, observância ao Tema 793 do STF, a responsabilidade dos entes estatais em matéria de saúde pública traduz litisconsórcio passivo facultativo, ressalvadas apenas as causas cujo objeto seja o fornecimento de medicação sem registro na autarquia especial competente, quando, então, a presença da União no polo passivo torna-se imperiosa, situação não evidenciada no presente caso.
Isso porque, vislumbra-se do Parecer Técnico Farmacêutico NAT n. 0623/2018 (ID n. 24533861 – autos de origem), que ambos os medicamentos vindicados para o tratamento da enfermidade que acomete o Agravante (Daratumumabe e Lenalidomida) tem registro na Anvisa; o que confere a probabilidade do direito ao Agravante, na medida em que, não havendo litisconsórcio passivo necessário, não há que se falar na obrigatoriedade de inclusão da União Federal no polo passivo da demanda.
Em situações semelhantes ao dos presentes autos, a jurisprudência pátria assim tem se posicionado:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. CHAMAMENTO AO PROCESSO. UNIÃO. COMPETÊNCIA.
1. A atual jurisprudência deste Tribunal e das Cortes superiores, reportando-se os arts. 23, II e 198, §1o, da CRFB, é uníssona no sentido de que a responsabilidade dos entes federados configura litisconsórcio passivo facultativo, podendo a ação em que se postula fornecimento de prestação na área da saúde ser proposta contra a União, Estado ou Município, individualmente ou de forma solidária, a critério da parte proponente.
2. À exceção da configuração de litisconsórcio passivo facultativo estão as ações em que demandados medicamentos não registrados na ANVISA, conforme entendimento consolidado pelo STF no julgamento do RE 657718, submetido à repercussão geral (Tema 500).
3. Quanto ao decidido pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE no 855.178 (Tema 793), a tese não trata da formação do polo passivo da demanda.
4. Agravo de instrumento ao qual se dá provimento para excluir a União da lide. (TRF4, AG 5006289-11.2020.4.04.0000, SEXTA TURMA, Relator JOÃO BATISTA PINTO SILVEIRA, juntado aos autos em 04/06/2020). [Destaquei]
RECURSO INOMINADO. ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. DIREITO À SAÚDE. MEDICAMENTO. TEMA 793 DO STF. SOLIDARIEDADE DOS ENTES PÚBLICOS POR REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO FACULTATIVO. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DE INCLUSÃO EX OFFICIO DA UNIÃO NO POLO PASSIVO, EM DEMANDAS QUE VERSEM SOBRE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO. PREQUESTIONAMENTO. Tratando-se de medicamento devidamente registrado na ANVISA, não há falar em litisconsórcio passivo necessário, de tal forma que se a parte escolhe litigar somente contra um ou dois dos entes federados, descabe ao magistrado julgador promover a inclusão dos demais, seja por ato oficioso, seja instando a parte a emendar a inicial.A responsabilidade dos entes estatais em matéria de saúde pública traduz litisconsórcio passivo facultativo, ressalvadas apenas as causas cujo objeto seja o fornecimento de medicação sem registro na autarquia especial competente, quando, então, a presença da União no polo passivo torna-se imperiosa.Ademais, não pode ser considerada como obrigatória a inclusão da União em todas as demandas que versarem sobre medicamentos não incorporados ou não incluídos no RENAME, sob o fundamento que cabe à União indicar o motivo da não padronização e/ou eventualmente, iniciar a análise do procedimento de inclusão, pois, os pedidos de incorporação de medicamentos no SUS e/ou sua inclusão no RENAME devem ser suscitados em Ações Civis Públicas Coletivas, propostas pelos legitimados em face da União. Precedentes específicos do TRF4a Região, Turma Regional Suplementar de Santa Catarina e do Superior Tribunal de Justiça. PREQUESTIONAMENTO. Desnecessidade de que o órgão julgador se manifeste expressamente a respeito das teses e dispositivos legais apontados pelas partes que não se mostrem capazes de infirmar a conclusão adotada pelo magistrado. Caso dos autos em que a aplicabilidade dos dispositivos legais prequestionados, na forma requerida pela parte, resta implicitamente repelida pela fundamentação do julgado, inteligência do artigo 489, III, do Código de Processo Civil. RECURSO DESPROVIDO, POR MAIORIA, VENCIDO O VOGAL, DR. JOSE LUIZ JOHN DOS SANTOS. RELATIVAMENTE AOS HONORÁRIOS EM FAVOR DA FADEP, VENCIDO O RELATOR. (TJ-RS - Recurso Cível: 71009881277 RS, Relator: Mauro Caum Gonçalves, Data de Julgamento: 30/03/2021, Segunda Turma Recursal da Fazenda Pública, Data de Publicação: 06/04/2021). [Destaquei]
Ademais, considerando a natureza do litisconsórcio (facultativo), não se pode desconsiderar que somente ao demandante cabe decidir contra quem deve litigar, ou seja, descabe ao Magistrado julgador promover a inclusão de outro ente na demanda, seja por ato de ofício ou instando a parte a emendar a inicial.
Nesse sentido:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. DECISÃO QUE INDEFERE A INCLUSÃO DA UNIÃO NO POLO PASSIVO DA DEMANDA. INOBSTANTE RESTAR INCONTROVERSA A RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS EM RELAÇÃO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O TRATAMENTO DA DOENÇA QUE ACOMETE A PARTE AUTORA - TORNANDO-SE PATENTE A LEGITIMIDADE DO MUNICÍPIO PARA ESTAR NO POLO PASSIVO -, NÃO HÁ QUE SE FALAR EM INCLUSÃO DA UNIÃO AO PROCESSO, POR SE TRATAR DE CASO DE LITISCONSÓRCIO FACULTATIVO. DEMANDANTE QUE TEM O DIREITO DE OPTAR SOBRE QUAL (IS) ENTE (S) DESEJA AJUIZAR A DEMANDA. DECLÍNIO. DESCABIMENTO. MANUTENÇÃO DO DECISUM. DESPROVIMENTO AO RECURSO.
1. "Deriva-se dos mandamentos dos artigos 6o e 196 da Constituição Federal de 1988 e da Lei no 8080/90, a responsabilidade solidária da União, Estados e Municípios, garantindo o fundamental direito à saúde e consequente antecipação da respectiva tutela." (Enunciado sumular no 65 TJRJ);
3. "Somente se reforma a decisão concessiva ou não da antecipação de tutela, se teratológica, contrária à lei ou à evidente prova dos autos." (Enunciado sumular no 59 do Eg. TJRJ);
4. In casu, decisão alvejada indefere a inclusão da União no polo passivo da demanda. Inobstante restar incontroversa a responsabilidade solidária dos entes federativos em relação ao fornecimento de medicamentos para o tratamento da doença que acomete a parte autora - tornando-se patente a legitimidade do município para estar no polo passivo -, não há que se falar em inclusão da União ao processo, por se tratar de caso de litisconsórcio facultativo. Demandante que tem o direito de optar sobre qual (is) ente (s) deseja ajuizar a demanda. Declínio. Descabimento;
5. Inexistência de teratologia ou afronta legal na decisão agravada, tampouco que esta seja contrária à evidência dos autos, capaz de ensejar a sua revogação. Inteligência do enunciado sumular no 59, deste Tribunal. Manutenção do decisum;
6. Recurso desprovido, nos termos do voto do Relator.
(TJ-RJ - AI: 00192444620198190000, Relator: Des(a). LUIZ FERNANDO DE ANDRADE PINTO, Data de Julgamento: 15/05/2019, VIGÉSIMA QUINTA CÂMARA CÍVEL). [Destaquei]
De igual modo, o risco de lesão grave é evidente, posto que o não deferimento de liminar, com a remessa dos autos ao Juízo declinado, neste instante preliminar, pode resultar em lesão inerente ao próprio objeto da lide, ou seja, resultará em tumulto processual e mora na correta prestação jurisdicional, o que deve ser evitado.
Sendo assim, entendo que tais argumentos bastam para a concessão da liminar, pois, em uma análise ao conteúdo fático-probatório e documentos acostados aos autos, são verossímeis as alegações do Agravante, de modo que a suspensão do decisum objurgado é medida que se impõe.
Ante o exposto, defiro o pedido liminar formulado pelo Agravante para suspender a decisão agravada, a fim de sobrestar a remessa dos autos ao juízo declinado, até o julgamento do mérito do presente recurso, ressaltando a necessidade de apreciação dos pedidos formulados pela parte Agravante acerca do suposto descumprimento da decisão de antecipação de tutela concedida por aquele Juízo.
Comunique-se sobre esta decisão ao Juízo do feito, solicitando-lhe as informações.
Intime-se o Agravado para, querendo, apresentar resposta no prazo legal.
Após, dê-se vista à Procuradoria-Geral de Justiça, retornando-me a seguir conclusos.
Cumpra-se.
Cuiabá, 1o de julho de 2021.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora